Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APROXIMAÇÃO E CONTATO VERBAL DIRETO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui inegável relevância e é apta a amparar o decreto condenatório, mormente quando segura, coerente e confirmada por outras provas, tais como os depoimentos em juízo de duas testemunhas presenciais da aproximação voluntária do réu em local público onde a vítima estava e o contato direito feito com ela, com discussões e perturbações que somente cessaram após o acionamento da polícia.
2. Não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o réu afirmou que somente manteve contato com a vítima ao responder mensagens dela via celular, logo, além de não provar suas alegações, não confessou a aproximação e o contato feitos diretamente, no dia, horário e local descritos da denúncia.
3. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
4. Não ficou minimamente comprovado que a vítima consentiu com a aproximação e contato feitos pelo réu, pois nem ela nem as testemunhas confirmaram tal permissão, ao contrário, a ofendida dirigiu-se à Delegacia no dia seguinte para registrar ocorrência policial e reclamar violação às medidas protetivas.
5. Recurso desprovido.